Tribunal: STF
Processo: PPE 969
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), em 27/1/2021, representou pela prisão preventiva para fins de extradição executória da nacional espanhola RAINA AL GANHEM em virtude de pedido formulado pelo Governo da Itália, com base no art. 84, § 2º, da Lei 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto 9.199/2017 (fls. 3/12).
    Segundo consta, RAINA AL GANHEM é procurada pelo Governo da Itália por estar foragida para cumprir sentença penal condenatória. De acordo com a representação, (fl. 3/4):
    “[...] 2. Conforme consta na documentação anexa, em 26.09.2019, o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Roma, na Itália, incluiu na Difusão Vermelha a cidadã espanhola RAINA AL GHANEM, considerada fugitiva procurada para cumprir sentença penal condenatória de 13 (anos) de prisão, dos quais restam a serem cumpridos 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias, em razão do cometimento, no ano de 2009, de crimes de sequestro de pessoa por extorsão e lesões corporais agravadas em concurso. 
    3. De acordo com as autoridades italianas, entre os dias 12 e 13 de agosto de 2009, na cidade de Gênova, na Itália, RAINA AL GHANEM e outro comparsa sequestraram Henry Jean Ciantar Sebastian, privando-o de sua liberdade por mais ou menos 24 horas, solicitando como resgate para sua libertação o pagamento de 10.000 euros. No período em que a vítima esteve em poder dos sequestradores, foi agredida várias vezes com socos, uma fechadura e um taco de golfe, causando-lhe vários ferimentos.
    4. Consta assim, na Difusão Vermelha A-0016/9-2019 que a) RAINA AL GHANEM é procurada na Itália para cumprir sentença condenatória penal de 13 (anos) de prisão, dos quais restam a serem cumpridos 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias, em razão do cometimento, no ano de 2009, de crimes de sequestro de pessoa por extorsão e lesões corporais agravadas em concurso, tendo como vítima Henry Jean Ciantar Sebastian; b) contra a procurada há ordem de prisão de nº 569/2014 SIEP, expedida em 2 de março de 2017 pela Corte de Apelação de Gênova (Itália), para a execução de sentença de nº 1414/14, proferida em 19 de dezembro de 2014 pela mesma Corte; e c) a Itália dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão da foragida, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”
    Acerca do direito aplicável ao caso concreto, a representação consignou o seguinte (fls. 5/7):
    “[...] 7. Atualmente, o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para o caso sob análise, foi celebrado em 17 de outubro de 1989 o Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, que posteriormente foi promulgado pelo Decreto nº 863, de 09 de julho de 1993.
    8. Quanto aos crimes pelos quais RAINA AL GHANEM foi condenada na Itália, eles estão previstos, conforme exposto na Difusão Vermelha A-10016/9-2019, nos artigos 582 e 630, do Código Penal italiano.
    9. Considerando tal enquadramento legal e especialmente o histórico dos fatos narrado na Difusão Vermelha A-10016/9-2019, temos, salvo juízo em contrário, correlação direta com o crime previsto no artigo 159 do Código Penal pátrio (extorsão mediante sequestro), com a possível incidência da qualificadora prevista no §2° (crime agravado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave).
    10. Analisando-se as hipóteses previstas para não concessão de extradição, vemos que RAINA AL GHANEM não se encontra em nenhuma das situações de não-concessão de extradição descritas nos incisos do art. 82 da Lei nº 13.445/2017 e do artigo 267 do Decreto nº 9.199/2017, pois: trata-se de estrangeira (inciso I); os fatos motivadores do pedido são considerados crimes tanto na Itália quanto no Brasil (inciso II); tendo os crimes sido praticados na Itália, é referido país o competente para processar e julgar a procurada (inciso III); no Brasil, a pena prevista para o crime relacionado no item 9 supra é superior a 02 {dois) anos de reclusão (inciso IV); não há notícias de que a procurada esteja respondendo a processo ou tenha sido condenada ou absolvida no Brasil pelo mesmo fato em que se funda o pedido (inciso V); os fatos ocorreram em agosto de 2009, tendo a sentença condenatória sido prolatada em dezembro de 2014, não estando ainda a punibilidade extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, nos termos dos artigos 109, inciso I, e 11º, de nosso Código Penal (inciso V); não há indicativos de que os fatos imputados possam constituir crime político ou de opinião (inciso VII); não há indícios de que a procurada responderá perante Tribunal ou Juízo de Exceção na Itália (inciso V/10; e não há registros de que a procurada seja beneficiária de refúgio ou de asilo territorial concedidos pelo Estado brasileiro, não tendo sido identificado nos sistemas da Polícia Federal qualquer registro de pedido de refúgio, sendo que, de acordo com a norma RN CONARE/MJ nº 18 de 30 de abril de 2014, os pedidos de refúgio devem ser obrigatoriamente dirigidos a esta Polícia Federal (inciso IX).
    11. Quanto às condições para concessão da extradição, vemos que elas se fazem presentes ao analisarmos os incisos do art. 83 da Lei nº 13.445/2017, pois os crimes praticados por RAINA AL GHANEM foram cometidos na Itália (inciso I) e a procurada foi condenada pelas autoridades judiciárias italianas a pena privativa de liberdade (inciso 1).
    12. Diante de todas as razões de direito supracitadas, a prisão cautelar para fins de extradição de RAINA AL GHANEM guarda amparo legal e merece deferimento, registrando que não consta registro algum de seu ingresso no país nos sistemas de controle migratório da Polícia Federal, indicando, portanto, que sua situação no país, inclusive migratória, é precária, o que, aliado à gravidade do crime que lhe é imputado pelas autoridades italianas - considerado crime hediondo pela legislação brasileira (art. 1 º, inciso IV, da Lei nº 8.072/1990) e portanto inafiançável - torna recomendável, salvo juízo em contrário, que a procurada permaneça custodiada durante todo o trâmite do futuro processo de extradição.”
    Ao final, requereu a expedição do competente mandado de prisão da extraditanda e que, uma vez efetivada a sua custódia, “caso não seja possível seu recolhimento ou manutenção em uma das unidades da Polícia Federal (várias possuem apenas celas de passagem, que inviabilizam o cárcere por longo período de tempo), seja, desde já, autorizado que a custodiada possa ser mantida em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que o local de recolhimento da presa será imediatamente informado a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) Relator(a) do feito” (fl. 8).
    Uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação da extraditanda, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17, deferi, nos termos do art. 208 do RISTF, o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, conforme decisão monocrática datada de 28/1/2021 (fls. 14/17).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR), considerando estarem preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 84, §§ 1° e 2°, da Lei 13.445/17, e não incidindo os óbices do art. 82 do mesmo diploma legal, manifestou-se favorável à prisão cautelar, em parecer juntado aos autos em 18/2/2021 (fls. 26/28).
    A ordem de prisão preventiva foi efetivada em 10/4/2021, ocasião em que a extraditanda foi recolhida no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, localizado na capital Belo Horizonte/MG (fls. 30/34).
    Na data de 17/4/2021, a defesa da extraditanda apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (eDoc. 14) e anexou documentos (eDoc. 15).
    Inicialmente, faz uma breve contextualização em relação aos seus descendentes. Consignou que desde que ingressou regularmente no Brasil, no ano de 2018, passou a residir de aluguel e esteve sempre acompanhada de seus dois filhos menores, sendo a única pessoa responsável pelo sustento, educação e proteção deles. Após a sua prisão, como não possui nenhum parente no país, as crianças passaram a ficar sob os cuidados de seu procurador, às expensas deste, em especial porque “possui sensação de insegurança em relação a pessoas que moram na Itália”, em virtude de eventos de apreensão dos filhos.
    Em seguida, afirmou, em síntese, que a realização da audiência de custódia configura-se um direito irrenunciável do preso e um dever dirigido ao Estado, que se estende a todas as formas prisionais, motivo pelo qual a sua não realização no caso concreto, “salvo melhor juízo, acarreta ilegalidade à prisão preventiva destinada à extradição”, tendo como consequência imediata o relaxamento da custódia, dada a caracterização de um vício gerador de nulidade absoluta. Cita que no julgamento da Rcl 29.303-AgR/RJ (Rel. Min. EDSON FACHIN), “ampliou-se a análise da necessidade de realização de audiência de custódia para além das situações de prisões em flagrante delito” e que, mesmo se tratando de uma decisão proferida monocraticamente pelo relator e sujeita ao ad referendum do Plenário, “constitui importante julgamento paradigma para esse caso ora apresentado”.
    Alternativamente, defende a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo pela prisão domiciliar. 
    Para tanto, aduz que é preciso considerar o excepcional cenário sanitário/médico decorrente da pandemia do COVID-19, fato que, inclusive, teria justificado a edição da Recomendação 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo certo que “se encontra exposta a maior risco de contaminação, pelo simples fato de estar no sistema carcerário em uma situação na qual poder-se-ia substituir o cárcere por outra medida pessoal de igual resultado”. 
    Argumenta também pela ausência de elementos concretos para a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição, já que esta também deve fundamentar-se na presença dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, “da mesma forma que ocorre em relação às demais decretações de prisões processuais”. Nesse sentido, advoga pela ausência do segundo requisito, na medida em que a sua liberdade não representaria um perigo real contra a ordem pública, conveniência da instrução ou eficácia do processo extradicional, pois “criou vínculos com o país que são, atualmente, inafastáveis à sua própria personalidade”, em especial porque (a) possui residência fixa, exerce atividade lícita e convive pacificamente com o meio social; e (b) tem, juntamente com os seus dois filhos, “pretensões objetivas de permanência no Brasil”, sendo que os menores estão “devidamente adaptados à realidade brasileira”.
    Acrescenta que “esse direito de convivência familiar não deve ser subtraído dos filhos que em nada contribuíram para o caso que aqui se analisa judicialmente” e que “entre a prática do crime objeto de condenação e a presente data, não existe nem mesmo contemporaneidade com os dois eventos”
    Entende, em acréscimo, que a previsão do art. 86 da Lei 13.445/17 e do art. 319 do CPP, este por analogia, permitem a substituição da prisão por medidas cautelares pessoais, esclarecendo que “o recolhimento do passaporte e a utilização de tornozeleira eletrônica são meios aptos a afastarem qualquer possibilidade de risco à eficácia de uma decisão definitiva”, além de possibilitarem “a reorganização familiar até o momento de sua extradição”. Quanto ao ponto, noticia que tem receio de retornar para a Europa, especialmente porque (a) é muçulmana e divorciada (fato considerado inadmissível para a lei islâmica), ao passo que os seus dois filhos são fruto de uma outra relação amorosa; (b) não possui uma relação amistosa com o seu ex-companheiro, “que a envolveu (sem a anuência dela) na prática do crime pelo qual ela foi condenada”; e (c) existem outros indivíduos italianos à sua procura, “amedrontando-a com o possível retorno para ao Estado peticionário da extradição”.
    Quanto à substituição da prisão cautelar pela domiciliar, entende que a previsão do art. 86 da Lei 13.445/17 e dos artigos 318, 318-A e 318-B, todos do CPP, estes por analogia, permitem o deferimento do pleito, seja em razão do contexto pandêmico, a sua realidade familiar (mãe de duas crianças menores de 12 anos) ou porque a “a própria sentença condenatória transitada em julgado excluiu a autoria do emprego de ameaça e violência, em relação à extraditanda”.
    Ao final, formula os seguintes pedidos: 
    “a) O relaxamento da prisão preventiva para extradição, em face da ilegalidade constante da ausência de audiência de custódia, permissa venia. Os argumentos e a base legal para esse pleito constam do item III.
    b) Alternativamente, a substituição da prisão preventiva para extradição por medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Os argumentos e a base legal para esse pleito constam do item IV, sub-itens IV.1, IV.2 e IV.3.
    c) Ainda alternativamente, a substituição da prisão preventiva para extradição por prisão domiciliar, com ou sem a cumulação com medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Os argumentos e a base legal para esse pleito constam do item IV, sub-itens IV.1, IV.2 e IV.4.
    d) o cadastramento nos autos de todos (as) Procuradores que constam da Procuração juntada, bem como suas intimações dos atos procedimentais que se sucederão neste procedimento”.
    É o relatório. DECIDO.
    Consoante já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição.
    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional.
    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:
    “Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro.”
    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa, a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.
    Tomando como base o julgado acima citado, verifica-se, após minuciosa análise dos elementos contidos nos autos, que: (a) não há necessidade de proteção à criança ou à família da extraditanda, pois, embora haja informações de que possui dois filhos menores e que é a responsável pelos seus cuidados, ela mesma indicou que os próprios policiais, no momento da prisão, solicitaram ao Conselho Tutelar que acompanhasse a situação de seus dependentes (eDoc. 14, fl. 1 - anexo III do eDoc. 15), os quais, posteriormente, “foram confiados ao seu procurador, que vem mantendo as crianças às suas expensas e sob seus cuidados” (eDoc. 14, fls. 2/3), conforme Termo de Entrega e Responsabilidade (anexo IV do eDoc. 15); (b) não há elementos aptos a caracterizarem uma possível injustificável inércia por parte do Estado requerente, em especial porque, tomando como base a data da efetivação da prisão – já que ainda não há informação de quando o Estado requerente foi cientificado da custódia –, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 84, § 4º, da Lei 13.445/17, está longe de ser esgotado; (c) a extraditanda não é pessoa idosa de acordo com a legislação pátria e não comprovou documentalmente possuir histórico ou quadro de saúde debilitada; (d) não há requerimento de reconhecimento de sua condição de refugiada; e (e) não há constatação de que se trata de cidadã brasileira, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).
    Mesmo que a extraditanda possua residência no Brasil, conforme contrato particular de locação de imóvel residencial (anexo VI do eDoc. 15) e alegue desempenhar ocupação lícita (“além de ser dentista, com formação superior na Espanha, em grau de doutoramento, aqui no Brasil, ela conseguia se sustentar com investimentos do ramo imobiliário na Europa” – eDoc. 14, fl. 17), as circunstâncias do caso não permitem a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/17, assim redigido: 
    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”
    Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):
    “[...] As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida.
    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. 
    Confira-se, in verbis:
    ‘O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.’ (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)’ (grifos no original) [...]”
    Com efeito, as condições pessoais da extraditanda não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição, notadamente quando considerada fugitiva procurada para cumprir sentença penal condenatória proferida pelo país requerente, furtando a aplicação da lei penal, somada à gravidade dos delitos que lhe são imputados.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.
    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.
    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.
    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018, grifo nosso)
    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta CORTE, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME – MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME – MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).
    Assim, é certo que, como forma de salvaguardar o Estado requerido, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega da extraditanda, pois esta é a sua primordial função instrumental, mormente porque a liberdade e a inocência do réu consubstanciam-se em juízos próprios de jurisdição estrangeira.
    Também não se pode levantar como justificativa para a sua soltura a inocorrência de audiência de custódia logo após a efetivação da prisão da extraditanda.
    Sobre o tema, os julgados desta CORTE dispõem que, além de se tratar de condição de procedibilidade para o processo de extradição, conforme dito anteriormente, a prisão preventiva para fins de extradição não deve obediência às disposições previstas no CPP, mas sim à lei específica que dispõe sobre o assunto, qual seja, a Lei 13.445/17. Por esse motivo, são inaplicáveis os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, bem como a necessidade de realização de audiência de custódia, prevista no art. 310 do CPP.
    Com isso, tem-se que as disposições do CPP acerca da prisão preventiva possuem natureza legal, distinguindo-se, portanto, da custódia em processos extradicionais, pois estes possuem, como é sabido, natureza especial.
    Registro que apesar da indicação da Rcl 29.303-AgR/RJ (Rel. Min. EDSON FACHIN) como precedente cujo entendimento vai ao encontro do que ora se requer, inexiste qualquer deferimento de pedido de extensão ao caso concreto e a própria defesa reconhece se tratar de decisão monocrática e que aguarda o referendo do Plenário.
    Por outro lado, destaco a decisão monocrática proferida nos autos da Ext 1.467 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/8/2016), in verbis:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO.
    1. A denominada Audiência de Custódia, prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se destina basicamente a duas finalidades: (i) aferir a legalidade da prisão cautelar; e, (ii) verificar as condições em que se encontra o custodiado, evitando-se a tortura policial. 
    2. A prisão para fins de extradição é espécie do gênero prisão cautelar e com a prisão preventiva não se confunde. Consubstancia, na esteira de iterativa jurisprudência desta Corte, condição de procedibilidade para o processo de extradição e só é afastável hipóteses excepcionalíssimas.
    3. No caso da prisão para fins de extradição a legalidade é aferida pelo Relator no momento da decretação da custódia, de forma fundamentada. As condições do custodiado no cárcere são aferidas com a maior brevidade possível pelo Magistrado a quem delegado o interrogatório do extraditanda.
    4. Indeferimento do pedido.
    1. Indefiro o pedido de realização de audiência de custódia formulado pela Defesa às fls. 75/78. A audiência de custódia tem duas finalidades: (i) aferir a legalidade da prisão e (ii) verificar as condições em que se encontra o custodiado.
    2. Nos presentes autos, tanto a legalidade quanto a necessidade da prisão já foram aferidas quando decretada a prisão para fins de extradição, de forma fundamentada, considerado o preenchimento dos requisitos legais da Lei n. 6815/80, que não se confundem, vale dizer, com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    3. Neste ponto, necessário destacar que a necessidade da prisão - que, repita-se, não é preventiva, mas provisória para fins de extradição -, encontra seu fundamento em iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que consubstancia condição de procedibilidade para o processo de extradição, daí porque afastável, também de acordo com a mesma jurisprudência, somente em hipóteses excepcionalíssimas.
    4. Por outro lado, as condições físicas do extraditando serão aferidas pelo Magistrado que presidir o seu interrogatório, o qual, no processo de extradição, ocorre de maneira célere, justamente pela sua natureza.
    5. Diante do exposto, reputo desnecessária a realização da audiência de custódia do extraditando e indefiro o pedido de fls. 75/78.
    6. Cumpra-se o despacho de fls. 70.
    Publique-se. Int..”
    Mais adiante, o pedido extradicional do precedente acima citado foi deferido pela Primeira Turma desta CORTE (DJe de 23/5/2017).
    Verifica-se, ainda, que inexiste excesso de prazo na prisão da extraditanda e que a defesa não obteve êxito em demonstrar particularidades que justificassem a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares e/ou prisão domiciliar, ausente também o preenchimento dos requisitos imprescindíveis previstos no art. 86 da Lei 13.445/17. 
    Destarte, ausente qualquer hipótese excepcional, a manutenção da prisão cautelar da extraditanda é medida que se impõe. Inclusive, percebe-se que a decisão que decretou a prisão ora impugnada, ao aferir a legalidade e a necessidade da custódia, esclareceu, de modo assertivo, estarem presentes os requisitos estabelecidos no artigo 84 da Lei 13.445/17 e inexistirem quaisquer dos óbices do art. 82 do mesmo diploma legal (fls. 14/17), ao passo que as alegações trazidas pela extraditanda não são suficientes para alterar a conclusão adotada, já que não logrou infirmar os fundamentos daquela decisão.
    Também não se pode levantar o contexto de pandemia como justificativa para a sua soltura ou para a substituição da prisão cautelar em domiciliar e/ou em outras medidas cautelares diversas da prisão. A extraditanda argumenta que a manutenção da custódia a deixaria exposta a maior risco de contaminação.
    Não se desconhece a gravidade do quadro causado pela pandemia do COVID-19. Contudo, na hipótese dos autos, não verifico a existência dos pressupostos necessários para o deferimento do pedido por esse fundamento. Inexiste nos autos notícia de que a extraditanda não esteja recebendo regularmente material de higiene pessoal e remédios, que integre quadro de risco ou que esteja desamparada de cuidados médicos.
    Além do mais, não há notícias de que a extraditanda tenha testado positivo para COVID-19 ou que integre, por algum motivo, um dos grupos de risco. De qualquer sorte, a Resolução 62/2020 do CNJ não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo em se tratando de preso integrante de grupo de risco (Ext 1.612, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/4/2020).
    Em verdade, vislumbra-se não estarem presentes os requisitos constantes da Recomendação 62/2020 do CNJ. Conforme consta, um dos crimes imputados à extraditanda possui como elemento a violência (lesões corporais) e o contexto em que os delitos foram perpetrados, restringindo-se a liberdade da vítima, certamente culmina em grande abalo psicológico desta, o que indica a sua alta periculosidade. Nesse ponto, a Recomendação aponta expressamente ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 8º, inciso I, alínea “c”), além de não recomendar a liberação de indivíduos que cometeram atos infracionais com “violência ou grave ameaça à pessoa” (art. 2°, inciso IV).
    Nada obstante a extraditanda alegue que “a própria sentença condenatória transitada em julgado excluiu a autoria do emprego de ameaça e violência”, o pedido de prisão preventiva, diferentemente disso, aponta a possível incidência da qualificadora prevista no §2° do art. 159 do CP (crime agravado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave), devendo ser considerado, ainda, que o crime de extorsão demanda necessariamente que tenha havido constrangimento pessoal mediante violência ou grave ameaça.
    Portanto, não se pode fundamentar, genericamente, que a liberdade da extraditanda, unicamente em decorrência do contexto pandêmico, seja capaz de proteger mais a sua saúde individual e a saúde coletiva do que se for mantida a sua prisão.
    Por fim, a notícia de que a extraditanda tem receio de retornar para a Europa porque corre o risco de encontrar o seu ex-companheiro e porque “há outros indivíduo